Tribunal: TJDFT
Processo: 0723968-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723968-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: M. E. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA IREMA EVERTON CORREA DECISÃO ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 95606294, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória proposta por M.E.M., representado por sua genitora, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por M.E.M., menor, representado por sua genitora ANDREA IREMA EVERTON CORRÊA, em desfavor de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. Esclareceu o requerente ter recebido diagnóstico de transtorno do espectro autista e transtorno sensorial com intolerância a consistências que não sejam pastosas. Afirmou ter a médica assistente prescrito a realização de sessões de psicologia ABA; fonaudiologia ABA; terapia ocupacional com profissional especialista em integração social Ayres; acompanhamento terapêutico; psicopedagogia; psicomotricidade; musicoterapia e equoterapia. Alega ter a parte requerida autorizado a realização de 19 sessões de terapia convencional, 38 de terapia ocupacional convencional e 11 sessões de fonaudiologia, todavia não foram autorizadas a terapia ocupacional com integração sensorial, as sessões de psicologia com o método aba e as sessões de musicoterapia. Assevera ter a ré negado o custeio do prosseguimento dos tratamentos iniciados, sob a alegação de que o contrato limita o número de sessões anuais dos tratamentos. Requer, liminarmente, que seja a ré compelida a autorizar e custear as sessões de terapia ocupacional com método de Intervenção Sensorial de Ayres, com 3 sessões semanais de duração de 60 minutos; sessões de psicologia ABA com 3 sessões semanais de 60 minutos de duração; fonaudiologia ABA; acompanhamento terapêutico; psicopedagogia; psicomotricidade; musicoterapia e equoterapia. Solicita, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Foi deferida a preferência na tramitação e concedida a gratuidade de justiça ao autor, bem como determinada a apresentação de emenda à inicial (ID 95085312). É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O cartão do beneficiário (ID 94857445) é suficiente, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. O relatório médico de ID 94857480, por sua vez, confirma os fatos alegados na petição inicial, no tocante ao diagnóstico do transtorno do espectro autista, e no que se refere à necessidade da realização das sessões de terapia ocupacional com método de Intervenção Sensorial de Ayres, com 3 sessões semanais de duração de 60 minutos; sessões de psicologia ABA com 3 sessões semanais de 60 minutos de duração e sessões de fonaudiologia ABA, com 2 sessões semanais de duração de 60 minutos, que trabalhe linguagem expressiva e treino de linguagem social; acompanhamento terapêutico; psicopedagogia; psicomotricidade, musicoterapia e equoterapia. Infere-se ainda do referido documento a necessidade de iniciar o tratamento com brevidade ante a piora no quadro clínico do autor. Já o relatório médico de ID 94857477 prescreve a realização de sessões de musicoterapia; psicologia (ABA); terapia ocupacional com integração social e fonaudiologia. O documento de ID 94857460 indica a negativa de continuidade de cobertura dos tratamentos por parte da ré, ante o atingimento do limite de sessões estabelecidas. Depreende-se, portanto, da documentação acostada à petição inicial, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a ausência de cobertura do plano de saúde não se sustenta, sobretudo porque a necessidade do acompanhamento por equipe multidisciplinar está fundada na necessidade de evitar grandes prejuízos ao desenvolvimento da criança portadora de transtorno do espectro autista, que apresenta quadro de comprometimento intelectual, de déficit de interação e comunicação social, com comportamento repetitivo e estereotipado, conforme detalhado no mencionado relatório médico. Ademais, a indicação do tratamento mais adequado e da quantidade de sessões referentes ao tratamento é incumbência do médico assistente, conforme entendimento consolidado no STJ. O perigo de dano, a seu turno, também está presente, uma vez que a própria médica destacou no relatório anexado aos autos a piora do quadro clínico do autor em razão da suspensão do tratamento. Todavia, a parte autora solicita o custeio da integralidade das sessões referentes a todo o tratamento médico prescrito. Nesse ponto, a determinação de que o plano de saúde arque com todas as sessões prescritas pelo médico, sem qualquer limitação, implicaria o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, haja vista a contraprestação pecuniária prestada pela parte autora estar diretamente relacionada ao cálculo atuarial fundamentado nas condições contratualmente pré-estabelecidas, o que poderia acarretar a oneração excessiva da parte contratada. Assim, como forma de evitar o desequilíbrio financeiro entre prestações e contraprestações, o STJ decidiu que a quantidade de consultas psicoterápicas que ultrapassar as balizas de custeio mínimo obrigatório deverá ser suportada tanto pela operadora quanto pelo usuário, em regime de coparticipação, aplicando-se, por analogia, com adaptações, o que ocorre nas hipóteses de internação em clínica psiquiátrica, especialmente o percentual de contribuição do beneficiário (arts. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998; 2o, VII e VIII, e 4o, VII, da Resolução CONSU no 8/1998 e 22, II, da RN ANS no 387/2015 - REsp 1642255/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). Por conseguinte, as sessões que ultrapassarem o número previamente estabelecido no instrumento contratual deverão ser suportadas tanto pela operadora quanto pelo usuário, em regime de coparticipação, aplicando-se, por analogia, as cláusulas contratuais que estabeleçam coparticipação da parte autora no custeio do tratamento pretendido ou as regras de reembolso previamente estabelecidas e de prévio conhecimento da parte contratante. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré proceda ao custeio dos tratamentos multidisciplinares indicados ao autor - sessões de terapia ocupacional com método de Intervenção Sensorial de Ayres, com 3 sessões semanais de duração de 60 minutos; sessões de psicologia ABA com 3 sessões semanais de 60 minutos de duração e sessões de fonaudiologia ABA, com 2 sessões semanais de duração de 60 minutos, que trabalhe linguagem expressiva e treino de linguagem social; acompanhamento terapêutico; psicopedagogia; psicomotricidade, musicoterapia e equoterapia -, conforme relatórios médicos de ID 94857477 e 94857460. As sessões que excederem o limite contratual deverão ser custeadas em regime de coparticipação, utilizando-se a cláusula referente à coparticipação em tratamento psiquiátrico, por analogia, constante do contrato que rege a relação jurídica entre as partes. Em caso de ausência de clínica credenciada, o plano de saúde deverá providenciar o reembolso dos valores despendidos pela parte autora, nos moldes contratados. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 5 dias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Deixo de designar audiência de conciliação por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável. Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar resposta no prazo legal de 15 dias. Remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal para manifestação. Intime-se a parte autora da presente decisão.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se que o menor M.E.M., com 5 anos e 9 meses, é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID 10: F 84.0) e, consoante relatório médico (id. 94857480) da Neuropediatra, Dra. Angélica Ávila Miranda, CRM-DF no 24864, ele necessita das seguintes terapias: “[...] a criança necessita de tratamento contínuo, ininterrupto (número ilimitado de sessões) e por tempo indeterminado, dentro da ciência ABA [...], de acordo com o seguinte sistema: PSICOLOGIA ABA Individual 3 SESSÕES DE 60 MINUTOS CADA POR SEMANA; FONOAUDIOLOGIA ABA Individual 2 SESSÕES DE 60 MINUTOS CADA POR SEMANA (QUE TRABALHE LINGUAGEM EXPRESSIVA E TREINO DE LINGUAGEM SOCIAL); TERAPIA OCUPACIONAL 3 SESSÕES DE 60 MINUTOS CADA POR SEMANA COM PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL DE AYRES, além de acompanhamento terapêutico, psicopedagogia, psicomotricista/ fisioterapia e, para melhora individual e de socialização, com musicoterapia e equoterapia, podendo esses últimos serem realizados 1 vez por semana” A agravante-ré, ao seu turno, assevera que o agravado-autor requereu a autorização para as terapias de psicomotricidade, musicoterapia e equoterapia, as quais não constam no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela RN n° 428/2017 da ANS, além do que “não há estudos que comprovem a efetividade do tratamento proposto, por isso o Grupo Técnico responsável pela revisão do rol de procedimento não o incluiu nas coberturas do plano de saúde” (id. 27610153, pág. 12). Além disso, afirma que, para os tratamentos autorizados, as sessões prescritas são muito superiores às previstas no regulamento para autorização obrigatória. Defende também que o Rol da ANS é taxativo, e que há perigo de irreversibilidade da medida, pois, em caso de sucumbência, o agravado-autor não terá condições de reembolsar os valores relativos aos tratamentos autorizados. Consoante jurisprudência pacífica sobre o tema, o plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar os tratamentos prescritos pelo médico como necessários ao quadro clínico do paciente. Isso porque o Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. Desse modo, se o plano de saúde tem cobertura para a patologia do agravado-autor, não pode recusar a cobertura das terapias prescritas por não constarem do Rol da ANS. Além disso, a Lei 12.764/12, que institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, assegura, em seu art. 3o, inc. III, alínea “b”, in verbis: “Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer; II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; b) o atendimento multiprofissional;” Observe-se que a Lei 13.830/19 dispõe sobre a prática da equoterapia e, em seu art. 1o, § 1o, a define como “método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência”. Acrescente-se que a alegação de irreversibilidade da medida, sob a alegação de que o agravado-autor não terá condições de reembolsar os valores relativos às autorizações das sessões não infirma a conclusão acima exposta, pois, da ponderação entre os direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana e ao patrimônio, prevalecem aqueles primeiros. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 26 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora